Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-24.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006263-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ROSIMAYRE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 780.659.251-20 (AGRAVANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ decidiu no RMS 27.566, que na avaliação de provas, cabe o controle da legalidade, inclusive, no tocante às regras previstas no edital do certame, à vinculação ao conteúdo programático previsto no instrumento convocatório, ao conhecimento prévio dos critérios que serão adotados pela comissão examinadora, avaliando também a adequação de tais medidas à finalidade que almeja o concurso público.

Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, torna difícil a aferição, quiçá, impossível, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não foram abordados em sua prova, prejudicando, ou melhor, destruindo sua ampla defesa, pois dessa forma, o candidato só poderá formular recurso genérico, desconhecendo quais foram os critérios do examinador, impedindo-o de combater especificamente os pontos exigidos na resposta considerada padrão pela banca de avaliação do concurso público.

Neste espeque

não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, diante da ausência de fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, bem como é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por
Rosimayre Ferreira de Araújo
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1011804-12.2018.8.11.0041, impetrado

contra ato tido por ilegal praticado pelo
Presidente da Banca de Avaliação Didática do Concurso da SEDUC/MT
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava determinar que autoridade coatora suspendesse a consecução das etapas (nomeação e posse dos candidatos) do concurso público para o provimento do cargo de Professor da Educação Básica/Pedagogia – polo Tangará da Serra/MT, bem como para que lhe fornecesse a rotina/expediente/planilha de Avaliação da Prova Didática, a fim de que pudesse inteirar-se dos resultados e notas atribuídas à sua avaliação didática, determinando nova abertura de prazo para apresentação de recurso administrativo.

A Agravante narra que foi aprovada nas duas primeiras fases do concurso regido pelo Edital nº. 001/2017/SEDUC para o cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia – polo Tangará da Serra e, que, na terceira etapa, referente à avaliação didática, não obteve pontuação necessária para prosseguir no certame.

Afiança que interpôs recurso administrativo, objetivando a revisão de sua nota, mesmo não tendo conhecimento das razões e motivos da pontuação obtida, no entanto a resposta da banca somente indica o número de protocolo, indeferindo seu requerimento sem motivação.

Aduz que em nenhum momento a banca examinadora esclarece os motivos das notas atribuídas ou a fundamentação para o indeferimento do recurso administrativo.

Diante deste quadro, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão das etapas do Concurso Público, instando-se a banca examinadora a fornecer a planilha da Avaliação da Prova Didática de forma clara, transparente, discriminada e precisa, determinando-se a abertura de prazo hábil para apresentação de recurso administrativo, a ser julgado de forma motivada pela banca.

O pedido de tutela recursal foi deferido parcialmente (ID 3052070).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão -ID 1388959).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (ID 4856642).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020